Tribunal: TJSP
Processo: 0003288-89.2016.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003288-89.2016.8.26.0229 -
Hortolândia
Apelante: Thiago Adão Rocha
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19539
Registro: 2020.0001002652
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003288-89.2016.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante THIAGO
ADÃO ROCHA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para reduzir a pena de Thiago Adão Rocha para 7 anos, 3
meses e 3 dias de reclusão e 16 dias-multa, de valor unitário mínimo, em regime
fechado, mantida, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003288-89.2016.8.26.0229 -
Hortolândia
Apelante: Thiago Adão Rocha
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19539
Roubo qualificado – Reconhecimento na delegacia
– Negativa do réu em juízo – Palavra da vítima –
Novo reconhecimento em audiência – Prova segura
– Condenação mantida – Certidão indicando crimes
ocorridos em data posterior – Redução da pena
base – Reincidência bem comprovada – Regime
correto – Detração – Matéria a ser avaliada no
juízo das execuções – Recurso provido em parte.
Vistos.
THIAGO ADÃO ROCHA, qualificado nos autos,
foi denunciado, processado e ao final condenado, por sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito Dr. André Forato Anhê, da 2a Vara Criminal da Comarca
de Hortolândia, como incurso no art. 157, §2o, inciso I, do Código Penal, ao
cumprimento da pena de 8 anos, 3 meses e 16 dias de reclusão, em regime
fechado, e 20 dias-multa, de valor unitário mínimo (fls. 237/242).
Isto porque, no dia 30 de abril de 2013, por volta de
16h30min, nas dependências da “HR Baterias Ltda”, situada na Rua João
Coelho, no 198, Chácara Coelho, na cidade de Hortolândia, subtraiu para si,
mediante violência praticada com o emprego de arma de fogo contra Carlos
Roberto Ruy Janizelo, a quantia de R$ 800,00 pertencente ao referido
estabelecimento comercial.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003288-89.2016.8.26.0229 -
Hortolândia
Apelante: Thiago Adão Rocha
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19539
Inconformada
apela
a
Defesa
buscando
a
absolvição, por falta de provas, ou a redução das penas e fixação de regime
semiaberto, inclusive por aplicação da detração penal (fls. 253/265).
Recebido o recurso (fls. 241), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 270/276).
Bem processado o apelo, a d. Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso (fls. 286/292).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto por Thiago Adão
Rocha contra a r. sentença de fls. 237/242, que julgou procedente a ação
penal e o condenou, por infração ao art. 157, §2o, inciso I, do Código Penal,
ao cumprimento da pena de 8 anos, 3 meses e 16 dias de reclusão em regime
fechado e 20 dias-multa, de valor unitário mínimo.
E, na análise dos argumentos trazidos com o
recurso, cumpre inicialmente reconhecer que a pretensão do réu de aguardar
em liberdade o julgamento do recurso restou prejudicada pelo exame da
apelação.
Até porque, se respondeu preso a todo processo,
agora, após a sentença condenatória e o julgamento de seu recurso, não se vê
razão concreta para a alteração da situação.
No mérito, forçoso concluir que a absolvição
postulada era mesmo impossível.
De fato, o réu permaneceu em silêncio perante a
autoridade policial (fls. 49/50), mas já naquela oportunidade foi incriminado
pela vítima Danilo Augusto Janizelo, que estava no estabelecimento

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003288-89.2016.8.26.0229 -
Hortolândia
Apelante: Thiago Adão Rocha
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19539
comercial da família, quando o acusado entrou com arma de fogo, exigiu a
entrega do dinheiro que estava no caixa e fugiu. Aduziu que registrou boletim
de ocorrência e tempos depois viu uma reportagem que tratava de um assalto
ocorrido na cidade de Piracicaba, ocasião em que o identificou o indivíduo
que o roubou em sua loja. Assim, compareceu à delegacia de polícia e
reconheceu a fotografia de Thiago (fls. 25/26).
Como, então, Carlos Roberto Janizelo, Renato
Henrique Janizelo e Wagner Roberto Janizelo – pai, irmão e primo do
ofendido – confirmaram que o estabelecimento foi assaltado pelo menos 8
vezes pelo réu, a quem reconheceram em uma reportagem que mostrava a
prisão depois de um assalto cidade de Sorocaba (fls. 43/44 e 64/65), somente
por esses elementos se tinha razoável certeza a propósito da procedência da
acusação.
Mas não é só.
Em juízo, agora sob as garantias do contraditório, a
despeito da costumeira negativa, onde o acusado disse que foi injustamente
envolvido no crime por dois investigadores de polícia que tentaram extorqui-
lo quando souberam havia assaltado um banco (registro audiovisual no SAJ –
fls. 237), tem-se que sua responsabilidade restou comprovada pela prova oral.
Isto porque o ofendido Danilo, em declarações
semelhantes àquelas prestadas no inquérito, reafirmou a realidade de pelo
menos 8 roubos praticados pelo apelante na empresa de sua família, e
esclareceu que entrava sempre armado – nas primeiras vezes com o rosto
descoberto e após a colocação de câmeras, passou a usar capacete – e afirmou
que em uma dessas oportunidades, subtraiu a quantia de R$800,00. Disse

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003288-89.2016.8.26.0229 -
Hortolândia
Apelante: Thiago Adão Rocha
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19539
mais, que o viu em uma reportagem na televisão e reconheceu a fotografia do
apelante na delegacia. Em audiência voltou a reconhecê-lo dizendo que não
tinha qualquer dúvida, pois mesmo quando entrou na loja com o rosto
coberto, o identificou pela forma de andar, vestes e estrutura física (registro
audiovisual – fls. 237).
Essa prova é suficiente para embasar o decreto
condenatório.
Afinal, em delitos de roubo, onde normalmente
estão presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, a palavra da
vítima é de fundamental importância na solução da questão. Na medida em
que segura, coerente e sem desmentidos, o que cumpre é aceitá-la sem
restrições, eis que não teria a ofendida razões para, levianamente, acusar um
inocente, que sequer conhecia.
Nesse sentido:
“...Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o
patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido
nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância,
notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito,
tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando
corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o
reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das
testemunhas colhidos em Juízo...” (STJ, AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel.
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 09/03/2017, DJe
17/03/2017);
“...Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003288-89.2016.8.26.0229 -
Hortolândia
Apelante: Thiago Adão Rocha
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19539
autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando
reforçada pelas demais provas dos autos...” (STJ, AgRg no AREsp
1250627/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Vale consignar que, que é natural que a vítima não
se lembrasse de muitos detalhes acerca do crime, seja pelo tempo decorrido,
seja pelo fato do acusado ter praticado vários assaltos no local. De qualquer
forma, apresentou versões coerentes e, na essência, sempre apontando para o
envolvimento do apelante no crime aqui apurado.
De mais a mais, essas declarações foram confirmadas
pelo irmão do ofendido Renato, na medida em que informou que o apelante
esteve várias vezes no local, algumas delas usando capacete e viu o réu nas
imagens de câmeras, onde foi possível reconhecê-lo mesmo com o rosto
coberto, “pela estrutura física e jeito de andar” (registro audiovisual – fls.
237).
Diante desse quadro, na total ausência de prova da
inocência do acusado, ou da veracidade da versão que ele trouxe a juízo – nada
sugere a alegada perseguição por parte dos policiais civis, cujos nomes sequer
foram indicados – a condenação era mesmo inafastável, restando, apenas,
analisar a pena imposta.
Nesse mister, a pena base foi estabelecida em acima
do mínimo legal, mas o histórico de condenações apontado na r. sentença diz
respeito a processos cujos fatos são posteriores ao ora analisado (fls.
173/179), de maneira que melhor o aumento 1/6 pela ousadia de praticar
vários assaltos contra o mesmo estabelecimento se mostra mais razoável e a

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003288-89.2016.8.26.0229 -
Hortolândia
Apelante: Thiago Adão Rocha
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19539
pena fica em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa, de valor unitário
mínimo.
Em seguida, mantidos os aumentos de 1/6 pela
reincidência (fls. 173/179) e 1/3 pela qualificadora do emprego de arma, a
pena torna-se definitiva em 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão e 16 dias-
multa, de valor unitário mínimo.
O regime fechado era mesmo de rigor, já que se trata
de réu reincidente específico e autor de crime praticado em estabelecimento
comercial, com ameaça de arma contra pessoa, o que denota periculosidade
excessiva e recomenda enérgica interferência estatal, em decorrência do
evidente abalo à ordem pública.
No mais, quanto à aplicação do disposto no art. 387,
§2o, do Código de Processo Penal, referente ao cômputo do tempo de prisão
provisória para fins de determinação do regime inicial para cumprimento da
pena, ao contrário do que quer fazer crer a Defesa, não enseja a imediata
progressão de regime, que pressupõe mais do que simples tempo de prisão, de
sorte que a questão deve ser apreciada pelo Juízo da execução, nos termos do
art. 66, inciso III, “c”, da Lei de Execução Penal.
Anote-se, finalmente, que permanecem os motivos
que ensejaram a manutenção da prisão do acusado, principalmente em face da
confirmação da condenação.
Diante
do
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para reduzir a pena de Thiago Adão Rocha
para 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão e 16 dias-multa, de valor unitário
mínimo, em regime fechado, mantida, no mais, a r. sentença por seus próprios

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003288-89.2016.8.26.0229 -
Hortolândia
Apelante: Thiago Adão Rocha
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19539
fundamentos.
Custas na forma da lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR